Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-60.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. DEVER DE REPARAR. ORÇAMENTOS IMPUGNADOS. EXTENSÃO DO DANO NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. JULGAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida BRAZ & BRAZ S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la, juntamente com a corré, a pagarem ao autor o valor de R$ 13.064,00, a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, bem como o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, impugna a dinâmica do acidente e os orçamentos juntados. Acrescenta que houve condenação ao pagamento do valor de mercado do veículo, sem, contudo, dar destinação ao salvado. Requer a extinção do feito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Em contrarrazões, o recorrido alegou que o recurso é intempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a legitimidade passiva do recorrente; (iii) a dinâmica do acidente para determinar a culpa; (iv) a extensão dos danos materiais; (v) se a situação é capaz de gerar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da tempestividade. O recurso é tempestivo, pois na contagem do prazo não se considerou que no dia 31/10 não houve expediente no Poder Judiciário, circunstância que prorroga o termo final para o primeiro dia útil subsequente. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. A despeito da argumentação do recorrente e partindo do pressuposto de que o contrato de locação de veículo é realizado no interesse do locador e do locatário, a jurisprudência orienta que, comprovada a culpa do condutor do veículo, a empresa locadora responde objetiva e solidariamente com o locatário por danos experimentados por terceiros, já que proprietária do bem de risco. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do art. 34 do CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
8. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a culpa do acidente foi do condutor do veículo Corolla/Toyota, uma vez que ao realizar a mudança de faixa deixou de verificar se poderia empreender a manobra com segurança, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta. Dessa forma, os requeridos devem indenizar os prejuízos sofridos pela parte requerente, nos termos do art. 186 e 927 do CC/2002.
9. Por outro lado, no que toca à extensão dos danos, merece parcial acolhimento o recurso. Isso porque a sentença determinou a condenação pelo valor da tabela fipe, uma vez que os orçamentos apresentados para conserto da motocicleta ultrapassaram o valor de mercado do bem. Todavia, a condenação com a indenização integral importa na entrega do bem (salvado).
10. Por outro lado, além de não ser esse o pedido do autor, não há nos autos informação sobre a realização do conserto do bem e a sua entrega aos requeridos poderia representar prejuízo maior ao recorrido. Dessa forma, a indenização deve ocorrer com base nas provas produzidas nos autos.
11. No caso, os orçamentos apresentados pelo autor foram impugnados pelos réus. Os orçamentos apresentados, além de estarem apócrifos, apresentam valores vultosos e estão desacompanhados de imagens que permitam atestar que o abalroamento ocasionou o dano alegado. A imagem de ID 79311075 - Pág. 5 não permite atestar os danos da motocicleta e por meio dela, a impressão é de que não houve danos graves. Dessa forma, verifica-se que o autor não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito no que se refere à extensão do dano, sendo necessário o julgamento por equidade.
12. Nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95, “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Considerando que os orçamentos não estão condizentes com a imagem que se tem do acidente e, ainda, que os valores apresentados ultrapassaram em muito o valor de mercado do bem e, ainda ante a ausência de notícia do conserto do bem, necessária a adequação da sentença para determinar que a condenação da indenização ocorra na monta de 50% do menor orçamento apresentado (ID 79311075 - Pág. 4), importando no pagamento de R$ 7.695,00, além do valor de R$ 399,00 referente ao valor da jaqueta, já que devidamente demonstrado o dano, totalizando R$ 8.094,00 (oito mil e noventa e quatro reais).
13. No que se refere aos danos morais, sem razão o recorrente. Depreende-se que o acidente de trânsito causado pelos requeridos, além de trazer dano ao patrimônio do autor, causou escoriações em sua perna e seu pé (ID 79311075 - Pág. 2). Assim, violada a integridade física do autor, é legítima a reparação pelos danos morais. Precedente: Acórdão 2005213.
14. Acerca do valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em face das lesões corporais superficiais sofridas, sem desdobramentos graves, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito. Precedente: Acórdão 1901694.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o valor da reparação dos danos materiais seja no importe de R$ 8.094,00 (oito mil e noventa e quatro reais).
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Legislação relevante citada: CTB, art. 34, Lei 9.099/95, art. 6o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 492; TJDFT, Acórdão 2005213, 0797336-06.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; TJDFT, Acórdão 1901694, 0701159-74.2024.8.07.0017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.